Tribunal: TJES
Processo: 5031495-66.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031495-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LIVIA RONCONI COSTA SIMOES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUTORA DIAGNOSTICADA COM QUADRO DEPRESSIVO DESENVOLVIDO DURANTE O PERÍODO PUERPERAL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT. JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE PARA CONFIRMAR A DECISÃO DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PLEITEADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUTORA DIAGNOSTICADA COM QUADRO DEPRESSIVO DESENVOLVIDO DURANTE O PERÍODO PUERPERAL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT. JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE PARA CONFIRMAR A DECISÃO DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PLEITEADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

Recurso Inominado nos autos nº.: 5031495-66.2024.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: LIVIA RONCONI COSTA SIMOES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada a parte contrária para apresentar contrarrazões esta se manteve inerte.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o plano de saúde da recorrida só contempla os procedimentos e eventos em saúde na ANS;
c)
que a negativa de autorização não pode ser entendida como indevida a ponto de a recorrente ser condenada a cobrir um procedimento não coberto contratualmente;
d)
que deve ser julgado improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na autorização e custeio no tratamento pleiteado;
e)
que deve ser conhecido e provido o recurso.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a negativa do fornecimento das sessões de
Estimulação Magnética Transcraniana - EMT,
é (in)devido, e se a parte recorrente deve ser condenada a cobrir o tratamento.

A priori,
vejamos.

A
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
tem sido amplamente estudada para o tratamento da depressão no puerpério, especialmente em casos de depressão resistente ao tratamento ou quando o uso de antidepressivos não é desejado (por exemplo, devido à amamentação ou efeitos colaterais).

Evidências científicas mostram que a
EMT
é um tratamento não invasivo
que estimula áreas específicas do cérebro envolvidas no humor e na regulação emocional, ajudando a aliviar sintomas depressivos sem a necessidade de medicação, reduzindo significativamente os sintomas de depressão pós-parto, com respostas em 50 - 70% das pacientes.

Um estudo publicado no
Journal of Affective Disorders
(2020) indicou que a
EMT
repetitiva de alta frequência no córtex pré-frontal dorsolateral foi eficaz e segura para o tratamento da depressão pós-parto moderada a grave.

A
EMT
não envolve uso de medicamentos, reduzindo riscos de efeitos adversos para a mãe e a exposição do bebê (caso esteja amamentando).

Revisões sistemáticas, como a publicada no Brain Stimulation (2021), indicam que a
EMT
tem poucos efeitos colaterais, sendo os mais comuns uma leve dor de cabeça e desconforto no local da aplicação.

O procedimento atua modulando a atividade cortical, ajudando a restaurar a função das áreas do cérebro associadas ao humor e à regulação emocional, como o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo.

O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG) e a Associação Americana de Psiquiatria (APA) reconhecem a
EMT
como uma opção viável para a depressão resistente no pós-parto e, no Brasil, a
EMT
é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) para depressão maior resistente ao tratamento.

Compulsando os autos, foi possível verificar que no caso vertente, a parte recorrida é titular do plano de saúde da Ré e foi diagnosticada com quadro de depressão desenvolvida durante o período puerperal após o nascimento de sua filha em abril de 2020 e logo depois passou a apresentar crises de pânico e apesar do uso de diversos medicamentos, foi instruída pelo médico que a acompanhava a realizar 70 (setenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana, o que foi negado pela Ré.

Pois bem.

Conforme a
Súmula 608 do STJ,

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, logo estamos diante de evidente relação de consumo.

Destarte, tenho que o Juízo
a quo
acertou em condenar a parte recorrente a fornecer o tratamento pleiteado pela parte recorrida, pois
o
rol previsto na ANS é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Assim, compete ao médico da recorrida decidir qual procedimento e tratamento deve ser adotado para com essa, devendo a operadora de plano de saúde custear as despesas para a realização do mesmo.

Outrossim, como já exposto, a ciência apoia o uso da EMT na depressão pós-parto, especialmente para pacientes que não respondem a tratamentos convencionais, desejam evitar medicamentos devido à amamentação, necessitando de um tratamento eficaz e com poucos efeitos colaterais,
que é exatamente o que ocorre no caso em análise.

A propósito, segue precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇA - RECUSA DE COBERTURA - ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. Em que pese a alegação do plano de saúde de que o exame prescrito para o correto diagnóstico e tratamento para a enfermidade da paciente não estaria no rol da ANS, tal fato não obsta sua cobertura,
pois a jurisprudência pátria vem entendendo que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados
. Por tal razão, não se mostra justificada a negativa em custear o exame, devendo o plano custear as despesas para a sua realização. (TJMG - Apelação Cível 1.0003.18.002499-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - TRATAMENTO MÉDICO - MOLÉSTIA CONTEMPLADA NA COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA - ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência exige-se, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (periculum in mora), além da reversibilidade da medida pleiteada. 2. Nos termos da Súmula nº. 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Conquanto seja lícita a limitação da extensão da cobertura da assistência à saúde, não se admite a restrição dos meios e das formas do tratamento da doença coberta pelo plano, já que é do profissional médico a competência e a expertise de eleger o método mais eficaz de acordo com o quadro do paciente.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da ANS não é taxativo, de forma que não possui uma função limitadora, mas sim, garantidora de procedimentos mínimos, que devem ser observados pelas operadoras de plano de saúde.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.083407-3/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021)

Em conclusão, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o fato de o tratamento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, por se tratar de rol meramente exemplificativo (REsp nº 1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018), bem como tendo sido suficientemente demonstrada nos autos a necessidade da realização do tratamento à autora (paciente), tenho por manter a sentença proferida, de modo que vejo como indevida a negativa manifestada por parte do plano.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)